Tribunal: TJDFT
Processo: 0738998-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738998-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAISY AVELAR FERRO COSTA DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DAISY AVELAR FERRO COSTA DE SOUZA TODDE contra decisão da 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, nos autos da ação de conhecimento ajuizado pela agravante em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. O juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 170193243, autos de origem). Em suas razões (ID 51335589), a agravante alega que: 1) não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento; 2) a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça; 3) embora seja servidora pública, seus proventos estão completamente comprometidos, posto que se endividou com o banco BRB, ora agravado; 4) aufere, mensalmente, renda bruta de R$ 7.835,39 e, após descontos obrigatórios e empréstimos, lhe restam R$ 3.637,67; 5) além dos empréstimos descontados em folha de pagamento, possui outro empréstimo e um acordo de novação, razão pela qual sua conta bancária está sempre negativada; 6) possui 2 filhos e é a única provedora do seu lar. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo da decisão que indeferiu a gratuidade. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Sem preparo (art. 101, §1o, do CPC). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Reside a controvérsia em verificar se estão presentes os requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita à agravante. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão do benefício. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, não há elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência. A agravante alega que, apesar de ser servidora pública, possui diversos empréstimos em seu contracheque, o que faz com que o salário bruto de R$ 7.835,39, após os descontos, seja de R$ 3.637,67 líquido (ID 170190047 – autos de origem). Ademais, além dos descontos feitos diretamente em seu contracheque, possui outros valores debitados de sua conta corrente em virtude de mais um empréstimo e acordo de novação, cuja soma totaliza R$ 3.170,77 (ID 170190046 – autos de origem). De acordo com o contracheque dos meses de julho e agosto, após os descontos realizados na conta corrente e os demais gastos relativos à sua subsistência, o saldo da agravante ficou em, aproximadamente, - R$ 5.417,97 (ID 170190046 – autos de origem) Ainda, a agravante alega que é a única provedora do seu lar e que o seu salário é a única fonte de renda que possui para manter a sua própria subsistência e de seus 2 filhos. Desta forma, haja vista o pequeno valor que lhe resta no final do mês e o alto valor da causa, o fato de arcar com os custos do processo pode causar prejuízo à subsistência do agravante. DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça. Ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 20 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator